Tribunal: CARF
Processo: 11684.720500/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART. 95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF N. 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima a agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966. Súmula CARF no 185.
MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de registro de vinculação das escalas ao manifesto de carga sem a antecedência mínima de 48h da atracação da embarcação que a transporte. Inteligência do art. 22, II, d da IN 800/2007.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.720500/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.996 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART.
95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF N. 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima a
agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração
regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966. Súmula CARF
no 185.
MULTA
REGULAMENTAR
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de registro de vinculação das escalas ao manifesto de
carga sem a antecedência mínima de 48h da atracação da embarcação que a
transporte. Inteligência do art. 22, II, “d” da IN 800/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, vencida a Conselheira Lara Moura Franco Eduardo que acatava a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, suscitada de ofício e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720500/2011-05
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.996 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720500/2011-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva à fiscalização aduaneira sobre veículo e/ou carga
transportada.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
escala de embarcação de forma intempestiva e registro de informações no sistema mercante em
desatendimento à antecedência exigida pela Secretaria da Receita Federal no art. 22, II, “d” da
Instrução Normativa 800/2007. O auto de infração em referência identificou descumprimento de
prazo exigido pela fiscalização aduaneira com a consequente imputação da multa prevista no art.
107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966.
A Recorrente foi cientificada do lançamento e, no prazo legal, apresentou
impugnação alegando ter cumprido as normas aduaneiras e prestado as informações exigidas
pela fiscalização alfandegária; ser parte ilegítima para autuação e possibilidade de aplicação da
denúncia espontânea. Sustenta que não deixou de prestar informações e que o fato de ter
efetuado o registro no sistema mercante anteriormente ao lançamento do auto de infração seria
fato apto a excluir a penalidade pelo instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 102 do
Decreto-Lei 37/1966.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou totalmente improcedente a
Impugnação, destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB
configura hipótese de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de
multa, com fulcro no prazo estipulado pela IN 800/2007.
Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso voluntário no qual
alega as mesmas razões apostas na Impugnação e, ao fim, pede pelo provimento do Recurso.
Em síntese, são os fatos.
Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.996 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720500/2011-05

1
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o sistema mercante, os arts. 4o e 5o da IN 800/2007 tratam sobre os
responsáveis pela prestação de informações à Autoridade Aduaneira:

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. (IN SRF
800/2007) – gn.

Pela leitura dos dispositivos que regulam o transporte de cargas por via marítima
em território nacional, mostra-se evidente que o transportador estrangeiro (NVOCC) deve ser,
obrigatoriamente, representado no Brasil por agência marítima. Ainda, pelo que se infere do art.
5o da IN SRF n. 800/2007, as referências feitas ao transportador incluem as agências de
navegação que a represente.

Mesmo tratamento é dado pelo art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário,
também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas – gn.

Não há dúvida, portanto, que a agência marítima é responsável pelo
cumprimento das obrigações devidas ao controle aduaneiro.
Quanto à responsabilidade por infrações aduaneiras, em acordo ao que prescreve o
art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966, podem figurar o polo passivo qualquer que a ela tenha dado
causa, a saber:

Art. 95 - Respondem pela infração:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.996 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720500/2011-05

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;

O enunciado acima transcrito não deixa dúvidas sobre a responsabilidade quando
da ocorrência de infrações previstas no Decreto-Lei 37/1966, de modo que a penalidade pode ser
imputada à agência marítima quando concorrer para sua ocorrência.
A jurisprudência deste Conselho se revela sólida quanto à aplicação do dispositivo
por meio do enunciado 185:

Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

2
Da multa regulamentar

Pelo que se infere do auto de infração e telas do Siscomex anexas, a Recorrente
fora autuada com imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966, na
monta de R$ 5.000,00 por prestar informação fora do prazo estabelecido pela RFB.
Pela análise da descrição fática que se extrai do próprio auto de infração, a
imputação de multa advém do fato de ter a Recorrente feito inclusão de escala após o prazo
mínimo de 48h de antecedência da atracação da embarcação.
Conforme dados do auto de infração, lastreados pelas telas do SISCOMEX
Carga anexas, o registro da atracação da embarcação que transportou a carga ocorreu
14/09/2010 as 15h35, sendo que foi solicitada a inclusão de escala em 14/09/2010 as 15h13.
de modo a configurar prestação de informação sobre carga em prazo inferior à
antecedência de 48h exigidas pelo art. 22, III da IN SRF 800/2007.

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
(redação vigente na data da ocorrência do fato)

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.996 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720500/2011-05

Para fins de aplicação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966 é
necessária a identificação da conduta deixar de prestar informações na forma e prazo
estabelecidos pela SRF:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga; - gn.

O conjunto probatório carreado aos autos atesta a conduta deixar de prestar
informações na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, de modo a
subsumir o fato à hipótese da norma sancionatória.
Com a verificação de que há incidência da norma punitiva prevista no art. 107,
IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966, não podem prosperar os argumentos da Recorrente para
desqualificação da multa, vez que foi feito o adequado enquadramento no auto de infração
combatido.
Em conclusão à exposição de razões que fundamentam o voto, entendo que o
acórdão recorrido não merece reforma e deve ser mantida a multa imputada à Recorrente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital